Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Verificada omissão quanto ao pedido de condenação em honorários recursais, faz-se necessária a sua integração.

3. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.

4. Não havendo condenação anterior ao pagamento de honorários de sucumbência, não é cabível a condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do julgado.